Tribunal: TJDFT
Processo: 0726201-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726201-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: LEONARDO SANTOS RIBEIRO, MAYARA VASCONCELOS CARVALHO DESPACHO Intimem-se os autores/apelados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a petição e documentos novos juntados aos autos (ID 35684765 e seguintes). Sem prejuízo, expeça-se a certidão requerida (ID 36582617). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator